Tribunal: TJMT
Processo: 1010314-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010314-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALTEMIR DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 328.837.811-68 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010314-68.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento de sentença
– ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES - SÚMULA 410 STJ - TERMO INICIAL INCIDENTE DESDE A INTIMAÇÃO PESSOAL – CALCULOS HOMOLOGADOS COM INCIDENCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ART. 523
§1o
DO CPC -DECISÃO MANTIDA – recurso DESPROVIDO.

As
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, caso se revelem excessivas ou insuficientes (art. 537, § 1o do CPC).

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil

A falta de pagamento voluntário no prazo de 15 dias implicará o acréscimo de multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios de 10%.
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento de sentença
– ADEQUAÇÃO DO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES - SÚMULA 410 STJ - TERMO INICIAL INCIDENTE DESDE A INTIMAÇÃO PESSOAL – CALCULOS HOMOLOGADOS COM INCIDENCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – ART. 523
§1o
DO CPC -DECISÃO MANTIDA – recurso DESPROVIDO.

As
astreintes
podem ser revistas a qualquer tempo, caso se revelem excessivas ou insuficientes (art. 537, § 1o do CPC).

É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil

A falta de pagamento voluntário no prazo de 15 dias implicará o acréscimo de multa de 10% sobre o débito, além de honorários advocatícios de 10%.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravo de Instrumento no 1010314-68.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravada:
Valtemir Dos Santos Rodrigues

Processo na origem no 1000248-52.2023.8.11.0036

Vara Única de Guiratinga

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por Valtemir Dos Santos Rodrigues (Proc. no 1000248-52.2023.8.11.0036), determinou a liberação do valor de R$ 50.437,13 já depositados nos autos.

Alega em síntese que há excesso na execução, porquanto funda no valor de R$ 70.632,14 enquanto entende devido R$ 50.437,13.

Afirma que o valor da multa para cumprimento da obrigação, consistente na alteração das parcelas do contrato no 445921334, foi calculado sobre 152 dias úteis compreendidos entre os dias 18.04.2023 e 04.12.2023.

Alega que o período correto é de 141 dias úteis, vale dizer de 15.05.2023 e 04.12.2023.

Acrescenta, ainda, que a base de calculo dos honorários advocatícios deve se dar sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de ver corrigido o lapso temporal para incidência da multa, bem como seja revista base de calculo dos honorários advocatícios e o alegado excesso de execução..

Liminar
indeferida (Id. 210648178).

Sem Contraminuta
(Id. 214290664 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010314-68.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por Valtemir Dos Santos Rodrigues (Proc. n.o 1000248-52.2023.8.11.0036), que determinou a liberação do valor de R$ 50.437,13 já depositados nos autos.

O agravante pleiteia o provimento do recurso com o objetivo de reformar a decisão, por considerar devido o valor de R$ 50.437,13.

A multa diária de R$ 250,00 refere-se ao descumprimento, pelo banco aqui agravado, da ordem de suspender os descontos em folha de pagamento do requerente, relativos ao contrato 01 de n. 443.003.970, bem como o cancelamento da alteração do número de parcelas restantes referentes ao contrato 02 de n. 445.921.334.

Da análise, constata-se que a intimação pessoal se deu em 05/05/2023, com prazo de 05 dias para o cumprimento da obrigação.

O Código de Processo Civil (CPC) é claro ao estabelecer que a contagem de prazos deve ser realizada em dias úteis. Veja-se:

Art. 219.
Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Dessa forma, o banco tinha até o dia 12/05/2023 para adotar as providências administrativas necessárias ao cumprimento da sentença. Em conformidade com o Art. 219 do CPC, as astreintes começaram a incidir a partir de 15/05/2023, até o cumprimento da obrigação, em 04/12/2023 (Id. 136080791 – Origem).

Observa-se que não há, no caso, lapso temporal a ser revisto, porquanto a decisão observou à aplicação da Súmula 410 do STJ, ao considerar a intimação pessoal para inicio da fluência do prazo, bem como o efetivo cumprimento para o término do mesmo. Veja-se:

“(...). Já no segundo ponto, vislumbra-se que a discussão se limita ao período em que o executado/impugnante deixou de cumprir a decisão liminar, incidindo, pois, as astreintes fixadas por este juízo e posteriormente retificadas pelo Tribunal “ad quem”.

Afirma o executado/impugnante que o termo inicial para o cômputo das astreintes é a data em que encerrou o prazo para cumprimento da ordem,
após a intimação pessoal
. Já o exequente/impugnado afirma que o termo inicial é o término do prazo para cumprimento da ordem,
após a intimação sistêmica
.

Sob esse aspecto, dispensa maiores discussões a respeito, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento acerca da questão controvertida ao definir a Súmula n° 410, cujo teor permanece hígido sob o rigor do Novo Código de Processo Civil.

SÚMULA N. 410

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Outrossim, veja-se o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a multa cominatória (astreintes) tem incidência a partir da data em que realizada a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer a ela relacionada. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1883031 MG 2021/0138515-5, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022)

Neste termos, é caso de
ACOLHER
a impugnação apresentada, para delimitar que o descumprimento da obrigação de fazer e a consequente multa diária deve ser computada após o término do prazo estabelecido na intimação pessoal, conforme a diligência encarta ao id. 116898150. (...).”

A par disso, assim se posiciona a jurisprudência:

DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUCIONAL DE ASTREINTE) - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM BAIXA DE GRAVAME - DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIDEROU COMO TERMO A QUO DA MULTA A DATA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM 1o GRAU- RECURSO DO EXECUTADO IMPUGNANTE - ALEGADA OBSERVÂNCIA DO PRAZO FIXADO PELO JUIZ MEDIANTE TRANSCURSO DO LAPSO SOMENTE A PARTIR DA JUNTADA DO AR AOS AUTOR - INACOLHIMENTO - TERMO INICIAL INCIDENTE DESDE A INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - SÚMULA 410 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O termo inicial para contagem do prazo de cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa, é a data da intimação pessoal do devedor e não da juntada aos autos da intimação cumprida.
(TJ-SC - AI: 40135234120188240000 Balneário Camboriú 4013523-41.2018.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 12/03/2020, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA, MULTA DIÁRIA "ASTREINTES" FIXADAS OBRIGAÇÃO FAZER. NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 STJ. HIGIDEZ. -
A constituição em mora do devedor, para fins de cobrança da multa pela obrigação de fazer imposta na sentença, somente ocorre com a intimação pessoal, na esteira dos precedentes já sedimentos do STJ e da Súmula 410
- O teor da Súmula 410 do STJ, permanece hígido, mesmo após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. (TJ-MG - AI: 10000211583703001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO COMINATÓRIA - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. Nesse sentido é a Súmula 410/STJ: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
, a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor. Esclarecimento do decidido pela Segunda Seção no EAg 857.758-RS" (REsp 1.349.790/RJ, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/2/2014). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 924114 SP 2016/0133779-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (artigo 543-C DO CPC/1973 E artigo 1.036 DO CPC/2015). INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, CARTA ROGATÓRIA, PRECATÓRIA, OU DE ORDEM. A DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO OU DA CARTA ASSINALA O TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, CONFORME PARECER DO MPF. 1.
O artigo 241, II do CPC/1973 (artigo 231, II do Código Fux, CPC/2015) preceitua que começa a correr o prazo quando a citação ou intimação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do mandado cumprido
2. No caso presente, o acórdão recorrido (fls. 137/143) teria entendido que o prazo recursal teve início na data do cumprimento do mandado 19.1.2009 (fls. 124) e não da sua juntada ao processo 22.1.2009 (fls. 122), o que ocasionou o reconhecimento da intempestividade dos Declaratórios opostos no dia 30.1.2009. 3. Contudo, considerando que a parte recorrente tem prazo em dobro para a interposição de recursos, e o prazo recursal se inicia da juntada do mandado e não do seu cumprimento, os Embargos de Declaração, opostos no dia 30.1.2009, seriam tempestivos. 4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento do Recurso Especial. 5. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que aprecie os Embargos de Declaração de fls. 126/135. 6. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC/1973 (artigo 1.036 do Código Fux, CPC/2015), fixando-se a tese: nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.

A intimação pessoal da parte requerida e o efetivo cumprimento da obrigação devem ser considerados, respectivamente, como o termo inicial e o termo final de incidência da astreinte.
Precedentes deste Tribunal: AI 119896/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, DJE 17.02.2014, AI 141668/2013, Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Quinta Câmara Cível, DJE 27.03.2014 e AI 100082/2013, Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível, DJE 11.11.2013.

1.
O enunciado da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. 2. Não ocorreu a intimação pessoal da executada para cumprir a obrigação de fazer, sendo incabível a incidência da multa pleiteada. 3. Conforme a orientação prevalecente nesta Corte, "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis no 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
." (Acórdão 1228117, 07243256520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Nesse mesmo sentido, o CPC determina:

Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

No que diz respeito à correção da base de cálculo dos honorários advocatícios a decisão de igual forma estabeleceu que o mesmo deve incidir sobre o valor da condenação.

“(...). No primeiro ponto, observa-se que a controvérsia permeia o cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que o executado/impugnante, afirma que estes devem incidir somente no tocante à condenação, entretanto, o exequente/impugnado alega fazer jus tanto ao disposto na condenação quanto à declaração de inexistência de débito.

Sem razão o exequente/impugnado.

Isso, porque, ao pronunciar a sentença encartada ao id. 125548707, este juízo foi expresso ao estabelecer que os honorários de sucumbência, fixados no patamar de 15% (quinze por cento), deveria incidir sobre o valor da condenação. Logo, tal percentual arbitrado deve recair somente sobre a condenação em danos morais e a restituição de valores cobrados indevidamente, não havendo se falar em incidência sobre a declaração de inexistência do débito.

Não se desconhece que em ações desta envergadura, cuja sentença possui caráter dúplice, ou seja, condenatória e declaratória, podem os honorários sucumbenciais serem fixados com observância a ambos os pedidos, contudo, ressai-se que o entendimento deste juízo foi expresso ao fixar somente sobre a condenação, de maneira que, qualquer alteração nesta fase processual ofenderia diametralmente a coisa julgada.

Sob essa questão, colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionado:

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda. 4. Ação rescisória procedente. (STJ - AR: 5869 MS 2016/0218564-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data
de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/02/2022)

Desse modo, pelo exposto,
ACOLHO
a impugnação quanto aos honorários de sucumbência, determinando, desde já, que a execução se limite aos termos fixados no título executivo judicial, ou seja, sobre o valor da condenação. (...)”

Cumpre realçar que o exequente apresentou a planilha do débito atualizado (id. 148159412 - Origem), a parte executada fora intimada para manifestação (Id. 149264624 - Origem), momento em que não se opôs ao levantamento do valor, de modo que o Juízo homologou a planilha do cálculo apresentada e expediu o alvará no valor de R$ 10.592,79 (Id. 154091220 – Origem). É relevante destacar que a diferença de R$ 50.437,13 já estava disponível para a parte exequente (Id. 149263732 - Origem).

Por fim, insta salientar que, em que pese as alegações apresentadas pelo agravante, não é caso de reformar a decisão. Da análise, verifica-se que o valor devido entendido pela instituição financeira corresponde ao montante aplicado na planilha de cálculo homologada, acrescido de multa e honorários advocatícios, conforme as cominações legais previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários advocatícios de 10%).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024